Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005761-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA LUZ - CPF: 537.645.281-68 (APELADO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OFENSA À COISA JULGADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO FORMULADO - VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

pelo Município de Várzea Grande,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
,

que
entendeu irregular o início do cumprimento de sentença
e, consequen
temente,

declarou extinto o
feito
.

Irresignado, o Apelante aduz que, na ação de conhecimento, não houve deferimento da gratuidade da justiça, bem como que se trata de ação transitada em julgado para o Apelado, que não interpôs, em momento oportuno, o Recurso cabível, de forma que
inadmissível a concessão de assistência jurídica gratuita retroativa.

Alega que “
ocorrendo o trânsito em julgado torna-se imutável e indiscutível a decisão, nos termos do artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do CPC, considerando-se, portanto, deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia apresentar, tanto em relação ao acolhimento como à rejeição do pedido art. 508 do CPC”.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para
reformar
o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 177055874.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o Procurador
José
Zuqueti
,
entendeu ausentes os requisi
to
s ensejadores da intervenção ministerial no feito
(id. 1
8
6508187
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que entendeu irregular o início do cumprimento de sentença e, consequentemente, declarou extinto o feito.

Extrai-se dos autos que se trata de petição de execução de cumprimento de sentença, apresentada pelo Município de Várzea Grande, haja vista que, ajuizada Ação
de Nulidade de Ato Jurídico
por João Ferreira da Luz, esta foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Na ocasião, o Juízo condenou a parte Autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na monta de R$ 5.000,00 (cinco
mil
reais).

Transitada em julgado, o Município ajuizou o presente cumprimento de sentença.

Ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu a demanda, nos seguintes termos
:

(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor, em sua petição inicial, pleiteou pela concessão de justiça gratuita, o que não foi objeto de deliberação em momento algum.

Deste modo, ante a inércia dos Magistrados anteriores quanto ao tema e não podendo a parte autora ser prejudicada por isso, defiro os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98).

Ademais, ao proferir sentença de extinção, o Magistrado condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e agora, a parte requerida vem pleitear o cumprimento da sentença (id. 68454354).

Deste modo, sendo a parte beneficiaria da justiça gratuita, aplica-se ao caso o disposto na Lei 1.060/50 c/c com o art.
98, §
3o, do Código de Processo Civil, de modo que tal cobrança só é possível dentro do quinquênio legal e desde que demostrar a mudança da situação do executado, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, irregular o início do cumprimento da sentença e demais atos que sucederam, razão pela qual revogo os atos praticados após a sentença de id. 55166963 e via de consequência, declaro extinto o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deste ato, recorre o Município de Várzea Grande a partir dos argumentos supramencionados.

Pois bem.
A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isto porque, no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos
arts
. 23 e
24,
§ 1o, da Lei
n.
8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
. Veja-se:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

No caso dos autos, o título executivo judicial advém da sentença proferida pelo Juízo primevo que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por João Ferreira da Luz, determinou, nos seguintes termos:

“(...) Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de inadequação da via eleita, oportunidade que JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, restando, dessa forma prejudicadas as demais questões postas nos autos. Ante a sucumbência e pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”.

Nestes termos, com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do
cumprimento
de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A
ssim, tais questões não podem ser revistas na fase de

cumprimento de sentença, estando encobertas, portanto, pela coisa julgada.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado da Corte de Vértice:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

2.
“
Na hipótese, a parte firmou contrato com o plano de saúde após ter ultrapassado a idade de 70 (setenta) anos, com uma mensalidade inicial de acordo com sua faixa etária, não podendo ser incluída entre os beneficiados pelo título executivo judicial que reconheceu a ilegalidade do reajuste.
”
(
AgInt
no
AREsp
985.097/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
09/03/2018) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
983.773/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

2.
“
Na hipótese, a parte firmou contrato com o plano de saúde após ter ultrapassado a idade de 70 (setenta) anos, com uma mensalidade inicial de acordo com sua faixa etária, não podendo ser incluída entre os beneficiados pelo título executivo judicial que reconheceu a ilegalidade do reajuste
.
”

(
AgInt
no
AREsp
985.097/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
09/03/2018) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
983.773/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais indicaram como violados dispositivos legais que não possuem pertinência temática com o decidido no aresto impugnado, incapazes de infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido quanto à ocorrência de coisa julgada material e à elaboração dos cálculos em respeito aos limites impostos judicialmente. Incidência, por analogia, da orientação posta na Súmula 284/STF.

2. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação, questionando a legalidade do negócio e sua base de cálculo.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079103/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
12/06/2018)

Soma-se a isto o fato de que, em nenhum momento em que se pronunciou nos autos, a parte Autora, ora Apelada, requereu os benefícios da justiça gratuita em seu favo
r, sendo vedada sua concessão de ofício pelo magistrado.
In
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "[N]os termos do art. 85, caput, do CPC/15 o vencido será condenado a pagar honorários advocatícios" (
EDcl
no REsp n. 1.788.174/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/6/2022).

2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício" (
AgInt
no REsp n. 1.740.075/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/9/201). Nesse mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.279.508/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 15/6/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.239.564/RS, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 6/6/2023;

AREsp
n. 1.516.810/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/10/2019.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.931.372/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023)

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
p
elo Município de Várzea Grande para determinar o regular processamento do feito pelo Juízo
a
quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024